Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. IMÓVEL.RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DEVIDO. ART. 1.831 CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. - O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do CC. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite (independente do regime de bens adotado no casamento) o direito à moradia e constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88).
2. - Considerando que a agravante viveria com o autor da herança em união estável, o ex-casal mantinham residência no atual imóvel onde ela continua manteve sua moradia, impõe-se preservar-lhe o direito de habitação até que sobrevenha prova em sentido contrário ou nova decisão.
3. - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.